Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESSALVAS. PROVA PERICIAL. CÁLCULOS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INACESSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Configura excesso de execução o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores em valor cheio, sem o abatimento das despesas suportadas pelos réus, cuja compensação foi expressamente determinada pela sentença transitada em julgado.
2. Considerando que a fase executiva representa procedimento mais gravoso ao patrimônio do devedor, cabe ao exequente, ao requerer o cumprimento de sentença, apontar corretamente o débito. Sua desídia ou excesso pode acarretar incursão indevida no patrimônio e na subsistência do devedor, motivo pelo qual a responsabilidade pelo excesso verificado na fase executiva deve ser atribuída ao credor.
3. Não há que se imputar ao devedor a culpa pela omissão, na inicial do cumprimento de sentença, dos valores a serem compensados, a pretexto de sigilo das informações bancárias e contábeis, sobretudo quando se verifica que os documentos comprobatórios desses dados foram voluntariamente apresentados pelos próprios executados, e ante a ausência de prova de que, em momento anterior, os credores tenham solicitado tais documentos ou que sua apresentação lhes tenha sido negada.
4. Merece ser mantida incólume a decisão que homologa o laudo pericial comprobatório de excesso de execução e que fixa honorários em desfavor dos exequentes sobre o valor cobrado em excesso.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.